Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708083-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIA SEVERINO DE OLIVEIRA APELADO: RODRIGO GOMES BASTOS LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Diante da manifestação de ID 33000699, retirem-se os autos da pauta virtual e intime-se a apelante a regularizar a representação processual no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Exclua-se o advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO DE SOUZA do sistema. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito